Tribunal: STF
Processo: RHC 114458
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sequestro. Estupro. Dosimetria. Pretensão de redução da pena-base aplicada ao argumento de ser desproporcional às particularidades do caso. Impossibilidade. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, vedada na via processual eleita. Precedentes.



    1. A leitura da dosimetria levada a efeito na instância ordinária permite aferir que o Juiz de Direito da 1ª vara Criminal da Comarca de Miranda/MS não apenas atendeu aos requisitos legais, como também respeitou o princípio da individualização da pena.



    2. As circunstâncias evidenciadas na espécie refletem o entendimento da Corte, preconizado no sentido de que, “na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais serão consideradas como circunstâncias agravantes” (HC nº 85.414/MG, Segunda Turma Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1º/7/05).



    3. A fixação da pena-base em 12 (doze) anos acima do mínimo legal, além de proporcional, está devidamente motivada, levando-se em conta as particularidades do caso em apreço.



    4. Segundo o repertório jurisprudencial do Supremo Tribunal, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal.



    5. Recurso ao qual se nega provimento.